Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0732457-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AUGUSTO PEDRO SILVA PACIENTE: WENDERSON LUIS CALDAS DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o impetrante fará sustentação oral (ID 30535628). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular do impetrante para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES